Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720007-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA DA SILVA MARIANO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, no 0704010-93.2018.8.07.0018 (Id 233425365 dos autos de origem), ajuizada por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de DIVA DA SILVA MARIANO e outros, proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Terracap propôs em 03/05/2018, ação de cobrança em desfavor de DIVA DA SILVA MARIANO. No ID 16663059, consta escritura pública de compra e venda fez por Diva e seu marido, José Mariano Sebastião. Diva foi citada em 02/07/2018, pessoalmente. Decretada sua revelia o ID 20133940. Parte requerida fez Termo de Aceite com Terracap para redução de juros para 0,8% a.m. com permanência na tabela Price e constituição de alienação fiduciária, ID 22502208. No ID 24425778, Terracap comunica que não foi firmado contrato de renegociação de dívida com a autora, requerendo julgamento antecipado. Despacho de ID 24601326 determina o julgamento antecipado. Sentença proferida em 30/10/2018, ID 24685334, condenando DIVA DA SILVA MARIANO a pagar à TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília as prestações, a título de financiamento imobiliário, indicadas na petição inicial, devidamente atualizadas, a partir de cada vencimento, pelo IGPM, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, na forma estabelecida em escritura pública. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no ID 26201828. Transitando em julgado em 15/02/2019, foi proposto cumprimento de sentença em 18/09/2023 cobrando o valor de R$ 176.825,07 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos). Custas recolhidas, ID 172215140. Diva intimada no ID 174854383, conforme assinatura no AR e apresentou petição no ID 176773904 requerendo o chamamento do feito à ordem sob a alegação de que o imóvel foi adquirido em conjunto com seu esposo, tendo ele falecido em 14/06/2015, o que seria de conhecimento da parte autora pois qualificou diva como viúva na peça de ingresso, de modo que deveria ter sido proposta contra o espólio e não somente em relação a DIVA apenas. Ao final requereu a inserção dos herdeiros de José Mariano Sebastião (finado esposo de Diva), bem como que seja a parte autora instada a se manifestar sobre possibilidade de composição amigável. Apresentada procuração de Diva e formal de partilha exarado nos autos do processo no 0003058-19.2017.8.07.0010. Decisão de ID 177297892 determina intimação dos sucessores de José Mariano Sebastião para pagar o débito, entre outros pontos. LETÍCIA DA SILVA MARIANO, intimada no ID 227518914, procuração no ID 232320346. CELIO DA SILVA MARIANO, intimado no ID 180162421, procuração no ID 232319244. OLIDA DA SILVA MARIANO, intimada pessoalmente no ID 183111206. LUCIANE DA SILVA MARIANO, intimada pessoalmente no ID 185458082. WANDERSON DA SILVA MARIANO, intimado ID 183094511, procuração no ID 232319244. WANDETE DA SILVA MARIANO, intimado no ID 227845860, procuração no ID 232320347. Terracap, no ID 214011338, noticia não ter sido realizado acordo administrativo, que a dívida com a incidência de multa e honorários do art. 523 do Código de Processo Civil perfazia naquela data R$ 241.511,79 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e onze mil reais e setenta e nove centavos), requerendo penhora dos direitos aquisitivos de um imóvel e sobre as benfeitorias que constem nesse imóvel (LOTE “B-04”, COMÉRCIO LOCAL 205, SANTA MARIA – DISTRITO FEDERAL (matrícula 24.324 do 5o. Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal)). Decisão de ID 217480645 defere a penhora dos direitos aquisitivos do LOTE “B-04”, COMÉRCIO LOCAL 205, SANTA MARIA – DISTRITO FEDERAL, matrícula 24.324. Manifestação de DIVA DA SILVA MARIANO, CELIO DA SILVA MARIANO, OLINDA DA SILVA MARIANO e LUCIANE DA SILVA MARIANO no ID 219947816. Decisão de ID 224812549 torna sem efeito a penhora de ID 217480645, determina intimação do Ministério Público para atuar no feito com fundamento no art. 74, II, da Lei 10.741/2003, determina regularização do polo passivo pela exequente. Manifestação de DIVA DA SILVA MARIANO no ID 227947559 e 227947585). CELIO DA SILVA MARIANO, WANDERSON DA SILVA MARIANO, WANDETE DA SILVA MARIANO e e LETÍCIA DA SILVA MARIANO apresentam contestação no ID 232315439. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte autora não cumpriu diversas determinações desse Juízo e não requereu a retificação do polo passivo. Mas, por se tratar de questão de sucessão em razão do falecimento de um dos coproprietários do imóvel que se cobra recebimento de parcelas em atraso, faço de ofício. Primeiramente com base na certidão de óbito de ID 179345666 e no formal de partilha de ID 176773911, constato a presença de todos os sucessores de no polo passivo, a saber: 1. DIVA DA SILVA MARIANO, procuração 2. LETÍCIA DA SILVA MARIANO, intimada no ID 227518914, procuração no ID 232320346 3. CELIO DA SILVA MARIANO, intimado no ID 180162421, procuração no ID 232319244 4. OLINDA DA SILVA MARIANO, intimada pessoalmente no ID 183111206. 5. LUCIANE DA SILVA MARIANO, intimada pessoalmente no ID 185458082 6. WANDERSON DA SILVA MARIANO, intimado ID 183094511, procuração no ID 232319244. 7. WANDETE DA SILVA MARIANO, intimado no ID 227845860, procuração no ID 232320347 Já cadastrado também, na autuação, advogado dos que apresentaram procuração nos autos. Portanto, polo passivo regularizado. Nota-se que OLINDA DA SILVA MARIANO e LUCIANE DA SILVA MARIANO foram intimadas pessoalmente e não apresentaram impugnação ou constituíram advogado, de forma que decreto a revelia de ambas com base no art. 344, do Código de Processo Civil - CPC. Anote-se. Esclareço que os prazos contra os revéis que não tenham patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346, do CPC). Verifico que a última intimação juntada aos autos foi de WANDETE DA SILVA MARIANO, ID 227845860, em 01/03/2025. Com base no art. 231, §1o, do CPC o prazo para “contestar” inicia à última das datas que se refere os incisos I a VI do caput, de forma que o prazo se iniciou em 06/03/2025, primeiro dia útil após a juntada. A contestação foi apresentada em 09/04/2025, portanto, intempestiva, haja vista que o prazo para impugnar o cumprimento de sentença expiou em 26/03/2025. Esclareço à advogada dos requeridos que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, não na fase de conhecimento, de forma que não se falar em contestação, mas em impugnação. Os autos já se encontravam fase de expropriação quando houve a suspensão do feito para a regularização do polo passivo, tendo em vista o falecimento de José Mariano Sebastião no ano de 2015, ou seja, antes do ajuizamento do feito, o que exige a presença de todos os sucessores do de cujus, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Quanto à contestação que analiso, mesmo intempestiva, como impugnação, esclareço que a impugnação ao valor da causa é questão devidamente apreciada na decisão de ID224812549 e já superada. Quanto ao pedido de juntada pela exequente de cópia de todos os processos administrativos referentes ao objeto desta lide, também indefiro. Isso porque não verifico a necessidade. Comprovar a boa-fé dos executados em formalizar acordo extrajudicial não efetivado até a presente data em nada afasta o cumprimento de sentença posto. Quanto ao pedido de nulidade de todos os atos processuais anteriores à intimação de todos os sucessores de Jose Mariano Sebastião, não há necessidade e legalidade na medida. Somente deve ser anulado aquele ato que gerou prejuízo ao processo e às partes, não vislumbro qualquer desses prejuízos. A constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da lide já foi desfeita, não há qualquer outra constrição no feito, o direito de defesa hoje se mostra inteiramente exercido, não há portanto, o que ser invalidado. Há de ser registrado neste ponto que, paralelamente a intenção das partes de, a todo custo, tentar demonstrar prejuízo e a sua boa-fé processual, resta latente nos autos a certidão de óbito emitida em 2015 e todos os executados são defendidos pela mesma patrona (desde o início no feito), logo o que deve ser observado e efetivamente aplicado no feito é o que determina a legislação processual civil vigente e, sob esse foco, a regularização necessária já foi feita e não vício a outro ser sanado. O valor do cumprimento de sentença apresentado perfazia R$ 176.825,07. A parte autora já atualizou o valor no ID 214011338, mas antes da intimação de todos os sucessores, de modo que o fez de forma equivocada. Verifico que as partes não pagaram no prazo legal, incidindo a regra do art. 523, do CPC, de modo que acresço ao valor inicial dez por cento de multa e dez por cento de honorários, perfazendo R$ 212.190,08 (duzentos e doze mil, cento e nove reais e oito centavos), atualizados até 19/06/2023. Este valor não foi atualizado até a data atual. Desse modo, determino a parte requerente que apresente o valor do débito acima atualizado nos autos. Prazo de 15 dias úteis. Em continuidade à análise da manifestação de parte dos requeridos, temos o pedido quanto à suspensão do feito para nova tentativa conciliatória. Com base nos princípios da cooperação e boa-fé processual, concedo o prazo e trinta dias úteis para que a partes apresentem proposta de acordo para a devida homologação ou entabulem acordo extrajudicial como vem tentando ser feito por alguns dos requeridos. Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para análise do prosseguimento do feito e de designação de audiência de conciliação pelo NUVIMEC ou de efetivação de medidas constritivas. À secretaria para que certifique se o MP foi intimado da decisão de ID 224812549, bem como intime-o para dizer se tem interesse em atuar no feito tendo em vista o requerimento da defesa de DIVA que se fundamenta no art. 74, II, da Lei 10.741/2003. Defiro o prazo de 30 dias úteis para manifestação do Ministério Público, incluída a dobra legal. Intimem-se. A agravante em suas razões alega que: (i) o credor age com descaso no pedido de renegociação de débito; (ii) que o credor falta com a verdade ao atribuir à agravante a responsabilidade pela não assinatura do termo de aceite e confissão de dívida; (iii) é necessária a juntada integral do procedimento administrativo instaurado para demonstrar a boa-fé processual; (iv) não incide a multa do art. 523, § 1o, do CPC pela existência de tentativa de acordo; (v) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família; (vi) o credor não pode exigir o pagamento imediato do valor de R$ 25.000,00 para concluir o acordo sob pena de violação ao princípio da confiança legítima. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para determinar a juntada integral do Requerimento no 000803/2024, vinculado ao SEI no 111000751/2008, e das tratativas de acordo, bem como para afastar a multa do art. 523, § 1o, do CPC, reconhecer a impenhorabilidade do bem de família; e obrigar a agravada a renegociar o débito, na forma da proposta enviada por aplicativo de mensagem. Preparo recursal (Id 72014834). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre a alegação de o imóvel ser bem de família, deve ser observado o disposto no art. 3o, inc. II, da Lei 8.009/1990, o qual prevê que que a impenhorabilidade não é aplicada quando a execução civil é movida “pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato” exatamente como na hipótese dos autos, não havendo probabilidade do direito alegado. No que tange a necessidade de juntada integral dos procedimentos administrativos e as propostas não concretizadas, a agravante não trouxe qualquer argumento que infirme a conclusão do juízo de origem e é medida absolutamente irrelevante para a solução do débito e a extinção da execução. Isso porque, a parte olvida de que, para evitar a realização de atos expropriatórios não basta a boa-fé, muito menos a realização de diversos protocolos administrativos, mas é a efetiva concretização de transação que é capaz de obstar o prosseguimento da execução, sendo irrelevante quem age com descaso ou de quem é a responsabilidade pela não assinatura do termo de aceite e confissão de dívida. Em relação às alegações de que deve prevalecer o acordo recebido via aplicativo de mensagem, a constante modificação das propostas e a indevida exigência do pagamento de R$ 25.000,00 a título de entrada, também olvida a parte recorrente de que não cabe ao juízo definir os parâmetros do acordo, tal tarefa compete exclusivamente às partes. Ademais, não se vislumbra a alegada violação do princípio da confiança legítima, na medida em que o instituto está relacionado a uma real expectativa favorável, o que não é a hipótese dos autos. Ressalte-se que a recorrente sequer juntou aos autos o alegado acordo recebido por mensagem. No ponto, é fato incontroverso que a agravante usufrui do imóvel e não paga as parcelas do financiamento para a aquisição do imóvel em questão desde 10/09/2017, sendo que a tentativa de acordo se arrasta desde setembro de 2018 (Id 22427959), quando o processo ainda estava na fase de conhecimento. Ao órgão julgador, compete conferir oportunidades para a realização de transação, como o fez o juízo de origem ao longo dos oito anos de tramitação processual e das inúmeras suspensões para realização de acordo, sempre frustrados. Logo, não há probabilidade do direito na pretensão de obrigar o agravado a renegociar a dívida. Por fim, sobre a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC a recorrente alega que deve ser suspensa a aplicação pelo fato de que as partes “estão em vias de concluir acordo”. Contudo, diversamente do alegado pela recorrente, além de não ser tese jurídica que ampare a não observância do dispositivo legal, não trouxe qualquer argumento jurídico válido que infirme a conclusão da decisão impugnada. A decisão impugnada detalhou a data da intimação de cada um dos herdeiros que passaram a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença. Ressaltou que apenas dois herdeiros não se manifestaram nos autos, de modo que o prazo do art. 523, § 1o, do CPC, teve início no primeiro dia útil subsequente à juntada da última intimação, no dia 06/03/2025, tendo escoado o prazo sem o pagamento espontâneo. Assim, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado para afastar a multa do art. 523, § 1o, do CPC. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital